Tribunal: STF
Processo: ARE 1482629
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Dos presentes autos consta que:

(i) os réus foram condenados em primeira instância por tráfico de drogas e associação para o tráfico em fevereiro de 2023 (e-doc. 7).
(ii) Suas apelações foram providas e foram absolvidos por acórdão do TJRS em outubro de 2023, que considerou a abordagem veicular policial injustificada (e-doc. 14).
(iii) Pela via de recurso extraordinário com agravo nesta Corte, interposto pelo Ministério Público, o acórdão do TJRS foi cassado em outubro de 2024, determinando-se novo julgamento, superada a preliminar de nulidade da busca e apreensão (e-doc. 122).
(iv) Então, novo acórdão foi proferido pelo TJRS em março de 2025, desta vez condenando os réus apenas por tráfico, não por associação, e aplicando o redutor do §4, do art. 33, da Lei de Tóxicos (e-doc. 222).
(v) O novo acórdão do TJRS foi objeto de recurso especial no STJ, ocasião em que foi dado provimento para se afastar o redutor e aplicar aos réus as penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 540 dias-multa (e-doc. 263).

2. Não consta dos autos qualquer recurso extraordinário ainda não julgado, mas tão somente aquele interposto pelo MPRS em outubro de 2023, cuja peça acostada ao e-doc. 212 é apenas cópia da mesma peça que já constava do e-doc. 16, apresentado em contra o primeiro acórdão do TJRS, e já julgado por esta Corte (e-doc. 122).

3. Não consta dos autos qualquer recurso extraordinário interposto em face do segundo acórdão do TJRS ou em face das decisões posteriores do STJ.

4. Assim, o feito transitou em julgado em 02/03/2026, conforme certidão do e-doc. 282, e foi posteriormente remetido a esta Corte por equivoco.

5. Providencie a Secretaria, imediatamente, a devida baixa. Nada mais a decidir.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente